Tribunal: TJDFT
Processo: 0737029-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0737029-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO E. AIRES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI AGRAVADOS: CLYSTENIS VIEIRA DE FRANCA e ELIOMAR ALVES DE CARVALHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CELIO E. AIRES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI contra a decisão ID 168166682, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703362-78.2020.8.07.0007, movida em face de CLYSTENIS VIEIRA DE FRANCA e ELIOMAR ALVES DE CARVALHO. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau, considerando a penhora no rosto dos autos determinada anteriormente e o transcurso do prazo para impugnação ao referido ato, determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Nas razões recursais, o agravante registra que a decisão ora agravada, que determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, correndo o prazo vinculado à suspensão da execução que seria de 1 ano e posteriormente se iniciando o prazo prescricional intercorrente, não levou em consideração a existência de penhora concedida, ainda que no rosto dos autos. Destaca que o processo de origem possui penhora no rosto dos autos deferida em 23/06/2023, sendo necessário aguardar a disponibilidade do crédito pertencente ao executado Eliomar. Sustenta que a determinação de encaminhamento dos autos ao arquivo somente é adequada quando não são encontrados bens passíveis de penhora, ou pela inércia da parte exequente em apresentar bens passíveis de penhora, o que não ocorreu no presente caso. Pontua que quando Juízo de origem proferiu a decisão ora combatida, deixou de observar que houve o deferimento e inclusive o envio de ofício em relação à penhora no rosto dos autos no. 0709801-42.2019.8.07.0007, não havendo, portanto, possibilidade de suspensão do processo, até que a penhora seja executada e os créditos garantidos. Argumenta que há precedentes com o entendimento de que se existe penhora no rosto dos autos, resta desautorizada a suspensão do cumprimento de sentença, visto que não se constata nenhuma das hipóteses descritas no art. 921 do Código de Processo Civil para a suspensão da execução. Colaciona julgados para corroborar a tese defendida. Nesse sentido, requer, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir que a decisão agravada produza efeitos até o julgamento do mérito recursal; e, b) no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida nos moldes requeridos (ID 50913430). Preparo regular (ID 50913434 e 50913435). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção dos seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se busca o sobrestamento de decisão que determinou o envio dos autos ao arquivo provisório. Sobre o tema, o Código de Processo Civil-CPC prevê o seguinte: Art. 921. Suspende-se a execução: [...] III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) [...] § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. [...] Ainda, o art. 798 do CPC direciona que a execução é promovida no interesse do credor, que movimenta a máquina judiciária para receber o que lhe é devido, de acordo com o art. 798 do CPC. Pois bem. Em consulta aos autos de origem, observa-se que, em decisão datada de 23/6/2023, o Juízo de 1o Grau determinou a penhora no rosto dos autos requerida pelo ora agravante, nos seguintes termos (ID 163105663 dos autos de origem): Defiro o pedido de penhora no rosto dos autos, formulado pela parte credora na petição de ID. 162549991. Penhore-se, no rosto dos autos no 0709801-42.2019.8.07.0007, em trâmite perante este Juízo, crédito existente nos autos em benefício de ELIOMAR ALVES DE CARVALHO, CPF: 442.653.791-68, para garantia da presente execução, no valor de R$ R$ 22.656,89 (vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos). Confiro à presente decisão força de ofício. Promovida à penhora intime-se o executado para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Cumprido o mandado, e não havendo indicação de novos bens passíveis de penhora pela parte credora, retornem-se os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de id. 162139883. [...] Dessa forma, pela existência da penhora no rosto dos autos vinculada ao presente cumprimento de sentença, entendo que não é cabível o arquivamento do processo, visto que com a realização do ato de constrição deferido pelo próprio Juízo de 1o Grau, não há enquadramento legal previsto pelo art. 921 do CPC para a suspensão da execução. Verificada a penhora no rosto dos autos de eventuais créditos dos executados em outro processo, fica impossibilitada a conclusão de ausência de bens penhoráveis do devedor, não sendo, portanto, hipótese de suspensão do processo nos termos do art. 921, inciso III, do CPC já descrito alhures. Em complemento, destaco que na linha de precedentes desta eg. Corte de Justiça, em situações como a ora analisada seria admissível apenas o sobrestamento do feito até a efetivação ou não do crédito penhorado, nos termos do previsto pelo art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, alínea “a”, ambos do CPC, visto que o caso depende “do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR. 1. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil prevê que, quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, a execução será suspensa prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição. 1.1. Decorrido o prazo de um ano sem que seja localizado o executado ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, podendo ser desarquivados quando localizados bens penhoráveis (art. 921, § § 2o e 3o, do Código de Processo Civil). 2. A jurisprudência desta egrégia Corte vem se posicionando no sentido de reconhecer que a penhora do rosto dos autos é uma garantia do crédito em execução, não sendo possível falar em inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, razão pela qual não se justifica a suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil. 3. Na hipótese em questão, há elementos de prova aptos a demonstrar que o exequente indicou bens penhoráveis do executado, consubstanciados nos direitos hereditários existentes nos autos do inventário, os quais foram sujeitos à penhora no rosto dos autos e parecem suficientes para a satisfação do crédito ora guerreado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1738327, 07082171920238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDO PELOS AGRAVANTES CONTRA OS AGRAVADOS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS CREDORES ACERCA DE DILIGÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão agravada que determinou o arquivamento provisório da execução, tendo em vista a ausência de manifestação dos credores acerca do resultado parcialmente frutífero da diligência realizada. 1.1. Em suas razões, os exequentes requerem seja concedido efeito suspensivo ao agravo, a fim de que seja decretada a suspensão da decisão proferida pelo juízo a quo, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugnam pela reforma da referida decisão, para sanar a omissão que nela há, adequando-a à legislação, dando continuidade à execução até a disponibilidade dos créditos e satisfação do valor devido aos agravantes. 2. Na origem, cuida-se de pedido de cumprimento de sentença visando o pagamento dos valores referentes à indenização dos aluguéis e cumprimento da obrigação de fazer consistente na entrega de coisa. 2.1. Com efeito, foi deferida a penhora no rosto dos autos de processo em que o devedor possui crédito para garantir o pagamento do valor da execução. 2.2. Assim não se pode falar em inexistência de bens passíveis de penhora ou em execução frustrada a justificar o arquivamento provisório do cumprimento de sentença, uma vez que tal circunstância não se amolda a nenhum dos casos previstos no art. 921 do CPC. 2.3. Precedente: "A existência de uma penhora no rosto dos autos e a penhora de um imóvel impõem o prosseguimento do processo da execução, inviabilizando sua suspensão por ausência de bens penhoráveis, porém permitindo-se a suspensão dos autos, com fulcro no art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, "a", do CPC, até a consolidação do crédito. (0712077-62.2022.8.07.0000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 24/08/2022)". 3. Dessa forma, mostra-se descabível o arquivamento da execução. 3.1. Com isso, assiste razão aos agravantes quanto ao prosseguimento regular do cumprimento de sentença na instância de origem, sendo admissível apenas o sobrestamento do feito até que haja a efetivação ou não do crédito penhorado, uma vez que a situação depende "do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente" (art. 921, I, e art. 313, V, "a", do CPC). 3.2 Não se pode olvidar, ainda, que a execução é promovida no interesse do credor, que movimenta a máquina judiciária para receber o que lhe é devido. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1748367, 07253654320238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, comprovada a penhora no rosto dos autos realizada em processo cujo crédito está vinculado a um dos executados no presente processo, assiste razão ao agravante quanto à argumentação de impossibilidade de encaminhamento dos autos ao arquivo. Dessa forma, em Juízo de cognição sumária, pela determinação de encaminhamento dos autos de origem ao arquivo vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; ao passo que também verifico a probabilidade do direito, visto que a argumentação do agravante está devidamente amparada pela legislação e jurisprudência correlatas. Nesse aspecto, verificada a presença dos requisitos necessários, prudente, no caso em tela, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar o não arquivamento provisório do processo de origem até o julgamento do mérito recursal. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator